Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu apelado, pois presente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira, considerando-se os rendimentos líquidos por ele percebidos, à luz dos elementos de prova trazidos ao feito quando do exame da impugnação à gratuidade de justiça na origem.
2. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC).
3. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito dos autores (art. 373, I, do CPC). A partir do cotejo entre as alegações das partes, é possível perceber com clareza que a melhor posse sobre o imóvel objeto de controvérsia é exercida, em verdade, pela genitora do segundo apelante e do apelado, também proprietária de metade do imóvel, assim como a primeira apelante. Vê-se que não houve comprovação de posse dos apelantes ou de perda de posse (art. 560, I e IV, do CPC) ou do esbulho possessório (art. 560, II, do CPC) perpetrado pelo apelado, que exerce a posse sobre o bem por tolerância de sua mãe, a qual também é proprietária de metade do imóvel. Diversamente do querem fazer crer os apelantes, não houve má apreciação das provas na origem, mas, ao revés, houve solução consentânea com a dinâmica probatória deste feito.
4. É descabida a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), porque ausente o dolo processual a ela relativo quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.